Tribunal: TJMT
Processo: 0001561-36.2017.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001561-36.2017.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BRENO MIRANDA DE FREITAS - CPF: 333.561.811-49 (APELANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ADALTO DE FREITAS - CPF: 005.910.251-91 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), CAROLINA ZENIR REZENDE DO CARMO - CPF: 025.165.571-75 (ADVOGADO), KARINA SOUZA KASPER RAZUK - CPF: 022.319.271-60 (ADVOGADO), DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 044.137.051-90 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), LEONARDO BEGA FEIJO - CPF: 036.693.961-01 (ADVOGADO), ADRIANA MUZZI VIEIRA KAZAMA - CPF: 018.342.941-93 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SILVEIRA DAMACENO - CPF: 027.470.251-79 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO MEIO DE DEFESA DO DEVEDOR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - ERRO GROSSEIRO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. (...) (AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

2- Embargos monitórios" segundo o procedimento especial para a demanda monitória, à luz da expressa previsão legal (art. 702 do CPC), o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, a parte embargante ora apelante, não deveria interpor ação autônoma de Embargos à Execução, pois a norma processual neste caso prevê, de forma expressa, a apresentação de embargos monitórios nos próprios autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por BRENO MIRANDA DE FREITAS E ADALTO DE FREITAS, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Villa Rica/MT, na Ação de Embargos à Execução nº 0001561-36.2017.8.11.0049, que indeferiu a petição inicial e JULGOU EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, c/c art. 330, inciso III, do CPC. Não há custas ou honorários (em razão da causalidade).

Em seu apelo (id- 101763070), os autores/apelantes aduz pela reforma da sentença, para condenar o Banco/Apelado nos termos expostos na exordial, para tanto alega que (i) aduz que os embargos monitórios foram interpostos tempestivamente; (ii) que por um lapso de atenção e de forma errônea, fez constar como defesa da ação monitória, Embargos a Execução, ao invés de embargos monitórios, no entanto fala que a fundamentação é a mesma conforme Ação Monitória, inclusive os artigos; (iii) fala que houve tão somente um erro material e assim, não há que se falar em erro de procedimento à ensejar extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento valido apenas; (iv) fala que a recente e assentada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende ser possível a aplicação do Princípio da Fungibilidade em situações como destes autos. Isso porque, em prestígio também aos Princípios da Instrumentalidade das Formas, da Economia e Celeridade Processual, os julgadores possibilitam o conhecimen to e apreciação da defesa apresentada pelo instrumento errôneo.. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para que os embargos à execução seja recebido como embargos à monitória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, note-se que o juízo a quo, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, ao fundamento que o Embargante ora Apelante não adotou a via eleita correta ao apresentar como forma de defesa embargos à Execução na Ação Monitória, quando em questão a defesa cabível, seria os Embargos Monitórios.

Irresignado, o embargante ora apelante insurgiu-se contra a referida decisão, refutando que não seria crível extinguir o presente feito, ante ausência de via eleita adequada, que o ocorrido foi tão somente um erro formal ocasionado por lapso de atenção, mas que a fundamentação é a mesma do instituto da Ação Monitória, inclusive os artigos, ou seja que não foi um erro procedimental à ensejar extinção do feito.

Sendo assim, estabelecido as premissas, cinge-se a controvérsia, em verificar à possibilidade de recebimento dos embargos à execução nº 0001361-63.2016.811.0049., opostos pelo Apelante como embargos monitórios em face do princípio da fungibilidade.

Nesse sentido, insta ressaltar que nos termos do art. 700 do CPC/15, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Já o art. 702, caput, do CPC dispõe:

"independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.".

Como se vê, a defesa a ser apresentada na ação monitória é nomeada embargos à monitória e deve ser juntada nos próprios autos da ação monitória e não em apartado. Demais disso, os embargos monitórios não se confundem com os embargos à execução distribuídos em autos apartados.

A distribuição de embargos à execução em autos apartados ao invés de apresentação da defesa nomeada embargos monitórios constitui erro grosseiro que não possibilita a correção em saneamento com aplicação do princípio da fungibilidade, conforme requerido pelo Apelante.

Nesse sentido já se decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - AUTOS APARTADOS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - SENTENÇA MANTIDA.- Dispõe o art. 702, caput, do CPC que "independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.".- Os embargos à ação monitória deverão ser apresentados nos próprios autos, sendo a sua oposição em forma apartada erro grosseiro o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.(TJMG. AC n. 1.0000.19.121624-1/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2019, publicação da sumula em 06/11/2019)

Nesse sentido já decidiu o c. STJ e este eg. Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA- EMBARGOS À EXECUÇÃO- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE- INAPLICABILIDADE- INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE- ART. 702 DO CPC/2015. PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS- MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. Tendo o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente, no caso havia previsão expressa de apresentação dos embargos nos próprios autos), foi justificada a reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, compreensão que permanece incólume. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFESA EXERCIDA POR VIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EXTINÇÃO. Incorre em erro grosseiro a parte passiva do procedimento de cumprimento de sentença, que exerce a sua defesa pela via de embargos à execução, diante da expressa previsão legal de que o remédio processual cabível é o incidente de impugnação, previsto no artigo 475-J, § 1º, do Código de Processo Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.295223-7/002, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2016, publicação da sumula em 01/04/2016)

Desta feita, como bem observado pelo magistrado a quo, os embargantes, ora apelante, não observaram o disposto no artigo 702 do CPC referente às ações monitória, que consigna como peça de defesa desse instituto "Embargos Monitórios".

Como dito, no caso dos autos não é possivel, a aplicação do Princípio da Fungibilidade por se tratar de erro grosseiro, visto que, a parte embargante ora apelante, não deveria interpor ação autônoma de Embargos à Execução, pois a norma processual neste caso prevê, de forma expressa, a apresentação de embargos monitórios nos próprios autos.

Com efeito, verifica-se que os embargantes/ora apelantes, inadequadamente propôs uma demanda autônoma (embargos à execução) quando no caso, evidentemente, comportava outra providência.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022